Tribunal: TJBA
Processo: 8001063-90.2025.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001063-90.2025.8.05.0111 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ERINALIA SILVA SOUZA Advogado(s): GIOVANI DA ROCHA FEIJO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE FORMALISMO. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE ABUSIVIDADE DA DEMANDA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de emenda adequada à inicial, irregularidade no comprovante de residência e insuficiência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítimo o indeferimento da petição inicial por ausência ou suposta irregularidade de comprovante de residência; (ii) estavam presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; (iii) a extinção do feito observou os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito. III. Razões de decidir 3. A exigência de comprovante de residência como condição para o regular processamento da ação configura rigorismo formal excessivo, inexistindo previsão legal que o qualifique como documento indispensável à propositura da demanda, mormente quando não se verifica qualquer indício de demanda abusiva. 4. Demonstrada, por prova documental contemporânea, a situação de vulnerabilidade econômica da parte autora, é devida a concessão da gratuidade da justiça, sendo insuficiente, por si só, a existência de vínculo empregatício para afastar a presunção de hipossuficiência. 5. A extinção prematura do feito, fundada em exigências que extrapolam os requisitos legais da petição inicial, viola os princípios do acesso à justiça, da cooperação processual e da primazia da resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O comprovante de residência não constitui documento indispensável à propositura da ação, bastando a indicação do endereço nos termos do art. 319, II, do CPC. 2. Comprovada a situação de vulnerabilidade econômica, é devida a concessão da gratuidade da justiça, sendo vedado o indeferimento baseado em formalismo excessivo. 3. A extinção do processo sem resolução do mérito deve ser medida excepcional, observados os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 4º, 6º, 319, II, 320 e 931; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Apelação nº 0000108-31.2020.8.16.0091, 16ª Câmara Cível, j. 02.03.2022; TJSP, Apelação nº 1000256-71.2019.8.26.0191, 37ª Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001063-90.2025.8.05.0111, tendo como Apelante Erinália Silva Souza e Apelada Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator